Tribunal: STF
Processo: ARE 1599994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou medidas protetivas – dúvida quanto à contemporaneidade das constrições – possível uso das providências penais como argumento de autoridade no processo de divórcio litigioso, na esfera cível – suposta perseguição limitada a único acesso em rede social, sem interações – telefonemas constantes não demonstrados – recurso improvido, sem prejuízo do restabelecimento das medidas de urgência com fulcro em eventuais fatos novos, certos e determinados.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A contestação do agravado, de fato, dispõe de verossimilhança, fazendo surgir polêmica significativa sobre a data da atribuída injúria real. Tal já indica, no mínimo, quadro duvidoso quanto à contemporaneidade dos fatos justificadores das medidas protetivas.
Tanto é assim que, proposta queixa-crime por injúria real, o Ministério Público opinou pela rejeição da exordial justamente porque não esclarecida a questão relativa à data do sucedido (fls. 580 e ss.).
As alegações de falsidade das provas juntadas são mútuas e foram objeto de extenso debate nos autos originais. De todo modo, mesmo que verificada a injúria em outubro de 2023, como sustenta Gabriela, causa estranheza que ela só tenha comparecido à delegacia quatro meses depois, em fevereiro de 2024. Disse que teria se intimidado com ligação efetuada por Eldes para sua residência na ocasião e que soube por empregada que os telefonemas eram constantes. Isso, entretanto, não foi comprovado nos autos.
Chama a atenção que o boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte ao ingresso da ação de divórcio, e que na data subsequente ao deferimento das cautelares, isso foi referido naquele processo para reforçar pleito de liminar de separação de corpos e de bloqueio do direito de meação patrimonial (fls. 161/163 dos autos originais). Tal cenário, como ressaltado na decisão atacada, sugere que a agravante tem se valido de menções à concessão das medidas protetivas na esfera penal para pleitar providências no processo de divórcio litigioso no juízo cível, como discurso de autoridade.
No que tange à suposta perseguição, pelo que se pode inferir do quanto validamente acostado ao feito, resumiu-se a único acesso de Eldes ao perfil de Gabriela no Linkedin, também antigo. Obviamente, visita isolada a página de rede social, sem interações, não pode ser usada como indicativo de perseguição costumeira.
Em suma, ao menos desde outubro de 2023 (embora podendo ser desde junho de 2020) até a presente data, quase um ano se passou sem que se noticiasse qualquer circunstância, violenta ou não, a autorizar a manutenção das medidas de urgência, concedidas, de início, em juízo sumário de cognição, em sede de plantão judiciário.
Acertada, por conseguinte, a decisão de revogação das medidas protetivas, não emergindo do que se produziu a necessidade de sua manutenção, sem prejuízo do seu restabelecimento com fulcro em eventuais fatos novos, certos e determinados.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente